Tribunal: TJSP
Processo: 2022892-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão agravada que determinou que o banco exequente emende a inicial a fim de adequar a presente execução ao procedimento comum, em razão de o título executivo extrajudicial possuir assinatura eletrônica sem reconhecimento por autoridade certificadora. Insurgência do exequente, ora agravante, que deve

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão agravada que determinou que o banco exequente emende a inicial a fim de adequar a presente execução ao procedimento comum, em razão de o título executivo extrajudicial possuir assinatura eletrônica sem reconhecimento por autoridade certificadora. Insurgência do exequente, ora agravante, que deve prosperar. Documentos e assinaturas eletrônicas que são admitidos nas relações jurídicas conforme artigos 441 e 784, § 4o, ambos do Código de Processo Civil. Art. 10, § 2o da Medida Provisória no 2.200-2/2001 que autoriza a utilização de outros meios de validade e integridade de documentos em forma eletrônicas, inclusive os que não usarem certificados emitidos pelo ICP – Brasil, desde que admitidos pelas partes ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. Cédula de crédito bancário objeto da lide que prevê a modalidade de assinatura eletrônica por meio de senha/token. Ausentes por ora elementos que possam afastar a validade do título executivo extrajudicial. Necessidade de se aguardar o contraditório e eventual dilação probatória. Ação que deve prosseguir sob o rito da execução. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.